Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Existindo fundadas razões, aferidas de modo objetivo e prévio, esclarecidas pela autoridade policial, de maneira a indicar a situação de flagrante delito no interior do domicílio, não há que se falar em ilegalidade.

2. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso concreto.

3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

4. Ordem conhecida e denegada.